Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-71.2016.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – apelante proferiu ofensas à apelada em seu local de trabalho – depoimentos testemunhais corroboraram a versão da apelada – perturbação ao estado de espírito da apelada que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu – fixação da indenização em R$

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – apelante proferiu ofensas à apelada em seu local de trabalho – depoimentos testemunhais corroboraram a versão da apelada – perturbação ao estado de espírito da apelada que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu – fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese, que não comporta diminuição – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000581-71.2016.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante
OZEIAS SEVERINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MAGALI
NICODEMO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-71.2016.8.26.0346 - Voto 23606
2
VOTO No: 23606
APEL. No: 1000581-71.2016.8.26.0346
COMARCA: MARTINÓPOLIS
JUIZ: VANDICKSON SOARES EMÍDIO
APTE. : OZEIAS SEVERINO DA SILVA
APDO. : MAGALI NICODEMO
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS JULGADA PROCEDENTE
apelante proferiu
ofensas à apelada em seu local de trabalho
depoimentos
testemunhais corroboraram a versão da apelada perturbação ao
estado de espírito da apelada que se mostrou ocorrida situação
que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano
moral que realmente ocorreu fixação da indenização em R$
3.000,00 (três mil reais) valor adequado às circunstâncias do
fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-
punitivo que compõe a indenização na hipótese, que não comporta
diminuição sentença mantida por seus próprios fundamentos nos
termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais que a autora
Magali Nicodemo moveu contra o réu Ozeias Severino da Silva. A autora alegou que
é servidora pública municipal, lotada no cargo de agente comunitária de saúde, no
Posto de Saúde da Vila Epaminondas, em Martinópolis. Disse que em razão do seu
cargo, efetuava visitas à residência do réu. Nessas ocasiões, o réu lhe dirigia
perguntas indiscretas e olhares maliciosos. Em 10/09 e 21/09/2015, o réu se dirigiu
para consultas médicas no local seu de trabalho. Assim que a viu, passou a ofendê-la
verbalmente. Sofreu constrangimentos por conta da conduta do réu. Lavrou boletim
de ocorrência (fls. 09/12). Pediu a condenação do réu no pagamento de indenização
por dano moral no valor de R$ 4.400,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-71.2016.8.26.0346 - Voto 23606
3
A ação foi julgada procedente (fls. 86/91), para o fim de ser o
réu condenado no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
3.000,00. O réu foi condenado no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, observada a gratuidade da
justiça.
Inconformado, o réu recorreu (fls. 93/97). Alegou que cabia à
apelada provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I
do CPC, o que não ocorreu. As provas colhidas nos autos demonstraram que as
alegações da inicial são inverídicas. Não proferiu ofensas contra a apelada. Restou
comprovado que em 21/09/2015 estava trabalhando. A testemunha Luci contrariou a
versão da apelada de que estava presente no local onde supostamente teriam ocorrido
as ofensas. A apelada alegou que foi insultada pessoalmente. A testemunha Luci
disse que as ofensas foram presenciadas por outras duas pessoas, mas não soube
precisar os nomes. Ao final, disse que “estava defendendo Magali”, o que demonstra
sua parcialidade. A testemunha Ademir disse que o ouviu dizendo que a apelada
“tinha a boca e dura e ignorante”. Não existem provas das ofensas. Jamais proferiu
palavras injuriosas, nem teve a intenção de ofender a apelada. Trata-se de mero
dissabor. Não restou caracterizado ato ilícito apto a ensejar reparação. O valor
arbitrado é demasiadamente elevado. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso
para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 100/103), a apelada basicamente pediu
que o recurso não fosse acolhido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo porque o apelante é beneficiário da justiça
gratuita (fls. 90).
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
Como já relatado, a apelada alegou que foi ofendida pelo
apelante em seu local de trabalho.
O ilustre magistrado de 1o grau decidiu assim a questão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-71.2016.8.26.0346 - Voto 23606
4
“Em que pese a parte autora ter alegado que estava presente
quando os fatos ocorreram, a testemunha Luci Ângela dos Santos, em
seu depoimento, narrou que ela estava ausente. Entretanto, denoto
que a ausência da parte autora não descaracteriza a ofensa à sua
imagem, a qual, nos presentes autos, restou comprovada pelos
elementos e provas coligidas. De forma categórica foi o depoimento
testemunhal de Luci (fl. 80), tendo afirmado que o requerido
perpetrou ofensas à autora, chamando-a de 'Vagabunda', 'deixando-
as constrangidas em seu ambiente de trabalho' (sic). As testemunhas
do requerido, por seu turno, não elucidaram os fatos, de modo que,
inclusive, não souberam narrar com riqueza de detalhes o ocorrido,
limitando-se a declarações vagas e imprecisas, dissonantes entre si.
Desse modo, aliado ao depoimento testemunhal, consigno que os
documentos colacionados pela parte autora, demonstram que esta
diligenciou perante a autoridade policial para registro dos fatos (fls.
09/13). Assim, atestadas as ofensas à autora e sua repercussão, de
rigor a responsabilização do requerido por seus atos.”
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Em verdade, como bem destacado na r. sentença, restou
comprovado que o apelante ofendeu a apelada em seu local de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-71.2016.8.26.0346 - Voto 23606
5
A testemunha da apelada, Luci Ângela dos Santos, afirmou
que o apelante chamou a apelada de “vagabunda”. Ainda que a apelada não estivesse
presente no local de trabalho nesse momento, por óbvio a ofensa lhe causou
constrangimento. Até porque se estivesse presente, a apelada poderia se defender da
acusação, tentar acalmar o apelante ou tentar de alguma forma minimizar a situação.
No mais, a testemunha Luci disse que “não estava defendendo
como pessoa, estou defendendo como profissional”. A testemunha também disse que
as ofensas foram ouvidas por outras duas agentes. Em um primeiro momento, não se
lembrou dos nomes das agentes. Posteriormente, ao ser indagada novamente, disse
que eram “Cris e Andreia, Josefa Cristina e Andreia”. Afirmou que não sabia os
nomes completos das agentes.
Por outro lado, a testemunha Ademir Rocha Mendes afirmou
que presenciou o apelante dizer à apelada “você tem a boca dura e muito ignorante”.
A testemunha foi arrolada pelo apelante e não soube precisar a data do ocorrido.
Relembre-se que a apelada alegou que as ofensas ocorreram em dois dias 10 e
21/09/2015.
O apelante alegou que estava trabalhando no dia dos fatos.
Não obstante, o cartão de ponto demonstra que ele saiu do trabalho às 15 horas (fls.
42). A apelada alegou que as ofensas ocorreram no final do expediente (fls. 55). O
apelante não impugnou tal alegação.
A situação relatada tem potencial para fazer surgir dano moral.
A reiteração de ofensas no local de trabalho, perpetradas de
forma gratuita, é conduta que traz sério aborrecimento à apelada. De tal conduta
surge violação à paz de espírito da pessoa
bem da personalidade
e,
consequentemente, também surge dano de ordem moral.
Em outro dizer, não há como aceitar que uma profissional seja
ofendida em seu local de trabalho, perante outras profissionais, sem qualquer motivo
aparente.
Por todos estes fatos não há como se negar os sentimentos de
angústia, impotência e desrespeito sofridos pela apelada. Como dito, houve violação
séria à paz de espírito da apelada.
No mais, a indenização foi fixada em valor adequado R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-71.2016.8.26.0346 - Voto 23606
6
3.000,00 (três mil reais) , uma vez que estribado nos elementos fáticos trazidos ao
processo, como a condição econômica das partes, o conjunto probatório, o grau de
reprovabilidade da conduta, entre outros.
A quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem
causa, bem como traz inserido o caráter educativo-punitivo que deve permear a
indenização na espécie, ao compelir o apelante a tomar mais cautela em suas
condutas. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas atualmente prevalece na
jurisprudência como um dos parâmetros considerados na estipulação do valor da
indenização.
Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta
diminuição.
O corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 20% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada
para remunerar a advogada da apelada, considerado que o trabalho adicional em grau
de recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação. Do pagamento das
verbas de sucumbência, o apelante está isento, salvo se cessados, no quinquênio, os
motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ele (fls. 90), nos
termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator